Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704159-07.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. PATRIMÔNIO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES. I – A r. decisão agravada analisou todos os argumentos declinados na impugnação apresentada ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, por isso inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade. II – A suspensão das ações contra as empresas executadas determinada pela recuperação judicial não alcança as demandas envolvendo os devedores solidários. III – O parágrafo 5o do art. 28 do CDC consagra a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante examinar se foram preenchidos os requisitos do seu caput ou do art. 50 do CC. IV – O CDC não exclui os sócios e acionistas controladores da empresa devedora do alcance da responsabilidade consequente à desconsideração da sua personalidade jurídica. V – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes argumentam que o acórdão impugnado contraria e nega vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que teria havido ampliação indevida do alcance da norma consumerista em comento. entendem que não poderia ser invocada “para responsabilização dos acionistas [não sócios] em caso de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada”; b) artigos 50 do CC; 116, 117 e 158, todos da Lei 6.404/76, sob o argumento de que para a desconsideração da personalidade jurídica de acionistas controladores deveriam ter sido preenchidos os requisitos exigidos nas referidas normas, tais como, desvio de finalidade, uso da sociedade para fins fraudulentos, confusão patrimonial e abuso de poder. No aspecto, colacionam julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 6o, inciso II, 6o - C, e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, afirmando ser cabível a suspensão do incidente de desconsideração até o termo final do stay period também em relação aos recorrentes. Asseveram, ainda, que, com a alteração da Lei de Falências, passou a ser vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 28, §5o, do CDC, e 50, do CCB. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029